Tribunal: TJES
Processo: 5016120-25.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016120-25.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.
RECORRIDO: KAROLAINE SANTOS LEITE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESLIGAMENTO DE ALUNA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. REGIMENTO INTERNO NÃO CUMPRIDO PELA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO AO CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA. PROXIMIDADE DE CONCLUSÃO DO CURSO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DA IES NÃO VIOLADA PELA ANÁLISE DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PROCESSO Nº 5016120-25.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA.

RECORRIDO: KAROLAINE SANTOS LEITE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. (Recorrente) em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais.

A recorrida alegou ter sido indevidamente desligada da IES em 12 de abril de 2024, faltando apenas três meses para a conclusão do 8º período de seu curso. O desligamento, conforme narrado, ocorreu após um desentendimento, em 03 de abril de 2024, durante seu estágio obrigatório no Hospital Vitória, onde teria forçado a abertura de uma porta e respondido "arrogantemente" a uma recepcionista. Sustentou que o ato de desligamento foi ilegal, sem que houvesse ocorrido ofensa grave ou violência física que o justificasse, e que o procedimento disciplinar previsto no regimento interno da instituição não foi observado. Em sede liminar, requereu sua imediata reintegração ao 8º período do curso, e no mérito, a confirmação da liminar, a declaração de nulidade do ato administrativo de desligamento, sua reintegração definitiva no curso e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais. Confirmou a decisão liminar que permitia à aluna apresentar seu TCC, declarou a nulidade do ato administrativo que determinou o desligamento da autora da IES (ID nº 48575915), determinou sua reintegração imediata ao 8º período do curso de fisioterapia, e condenou a Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

No presente recurso, a ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. busca a reforma da r. sentença. Reitera os argumentos de legalidade e legitimidade do desligamento, sustentando que seguiu o procedimento administrativo. Insiste na inexistência de danos morais, ou subsidiariamente, na redução do valor fixado, por considerá-lo desproporcional.

A Recorrida apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

A controvérsia central do recurso reside na legalidade do desligamento da Recorrida.

A Recorrida sustenta que o ato foi ilegal, pois teria sido desligada sem que lhe fosse assegurado o direito de defesa, em clara violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, que garante o contraditório e a ampla defesa em processos judiciais ou administrativos. Adicionalmente, apontou que a Recorrente não observou seu próprio Regimento Interno (documento em ID nº 41737865), cujo artigo 99, §§1º, 2º e 3º, estabelece que a aplicação da sanção de desligamento deve ser precedida de inquérito, com a constituição de uma comissão de no mínimo 3 (três) professores, e que ao aluno deve ser concedido um prazo de 10 (dez) dias para apresentar sua defesa.

Os autos demonstram que os fatos alegados pela Recorrente ocorreram em 03 de abril de 2024 e o desligamento da Recorrida foi comunicado em 12 de abril de 2024. Esse lapso temporal de apenas 9 (nove) dias é manifestamente insuficiente para a observância do prazo de 10 (dez) dias para defesa previsto no próprio regimento da IES, mesmo se considerado o início imediato do processo administrativo.

Além disso, a Recorrida alegou que o comunicado de desligamento não lhe foi entregue formalmente, tendo ela apenas conseguido fotografá-lo rapidamente. A Recorrente apresentou um Boletim de Ocorrência (nº 54293863) como base para o desligamento, contudo, o referido documento foi registrado em 16 de abril de 2024, ou seja, quatro dias após o desligamento efetivo da aluna. Este fato é crucial, pois descredibiliza a alegação de que o desligamento foi precedido de uma apuração formal e documentada no momento da decisão.

A Recorrente, apesar de alegar que a aluna se recusou a assinar documentos e participar da defesa, não juntou aos autos qualquer prova documental que comprovasse a instauração formal do inquérito disciplinar, a composição da comissão de professores ou a notificação da aluna com o devido prazo para defesa, conforme exige seu próprio Regimento Interno.

A ausência de comprovação, por parte da Recorrente, de que seguiu os procedimentos internos para o desligamento da aluna, especialmente a garantia do contraditório e da ampla defesa mediante a instauração de inquérito e a concessão de prazo hábil para a defesa, torna o ato administrativo de desligamento nulo de pleno direito
. O desrespeito às próprias normas da instituição e aos preceitos constitucionais não pode ser convalidado.

O desligamento ilegal de uma aluna prestes a concluir seu curso superior, que já havia dedicado anos de estudo e esforço e estava com seu TCC pronto, configura dano moral indenizável. A quebra da expectativa de formatura com sua turma, a incerteza quanto ao futuro acadêmico e profissional, e a angústia de ter um projeto de vida abruptamente interrompido, são situações que transcendem o mero dissabor do cotidiano e causam abalo psicológico e emocional significativo.

A sentença de primeiro grau fixou a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Recorrida pleiteava R$ 20.000,00, enquanto a Recorrente sugeriu a redução para um salário mínimo. A fixação do
quantum
indenizatório em casos de dano moral deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da medida para desestimular a reincidência da conduta ilícita e, ao mesmo tempo, evitar o enriquecimento sem causa da vítima.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostra-se adequado e razoável diante das particularidades do caso. Reflete a gravidade do ato ilícito (desligamento arbitrário de uma aluna em fase final do curso) e o impacto gerado na vida da Recorrida, ao mesmo tempo em que cumpre o papel punitivo-pedagógico para a Recorrente, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.

Não há elementos que justifiquem a alteração do valor fixado.

A Recorrente invoca a autonomia didático-científica e administrativa das universidades, garantida pelo artigo 207 da Constituição Federal, como escudo para suas decisões. Contudo,
a sentença objurgada não violou a autonomia administrativa da IES
. O Poder Judiciário não se imiscuiu no mérito das decisões didático-pedagógicas ou na organização curricular da instituição. A intervenção judicial ocorreu para assegurar o cumprimento da legislação brasileira e do próprio Regimento Interno da IES no que tange ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, direitos fundamentais de todo cidadão. A autonomia universitária não é absoluta e não pode servir de pretexto para a prática de atos arbitrários ou ilegais que desrespeitem direitos básicos dos estudantes.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER do Recurso Inominado interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)